Tribunal: TJDFT
Processo: 0105069-08.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. NOVO LAUDO PERICIAL APRESENTADO. VENDAS EFETIVAS. NÃO ANALISADAS. INEXATIDÃO NOS CÁLCULOS. SENTENÇA ANULADA. RETORNO AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. Cuida-se de ação de prestação de contas em que o autor pretende ver declarado saldo apurado em seu favor e a consequente condenação do réu em tais valores. Em segundo grau, o acórdão do TJDFT cassou a sentença e determinou o retorno dos autos à primeira instância para a elaboração de novo laudo pericial, apurando-se para os anos em que não houve a prestação de contas ou em que essa foi irregular a média apurada nos anos em que as contas foram devidamente prestadas. A sentença homologou o novo laudo pericial, com base em estimativa, e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, declarando saldo em favor do autor.

2. Novo laudo pericial apresentado, contudo, não analisou as vendas efetivas mesmo informando o perito a existência de todos os dados e informações necessárias para elaboração do laudo, não podendo prevalecer o laudo por amostragem, apesar de considerar o período proporcional nos anos de 2001 e 2007.

3. SENTENÇA ANULADA, a partir da apresentação do laudo pericial, para que novo laudo seja apresentado.